Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711792-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de maio de 2021 19:06:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador